Tribunal: TJDFT
Processo: 0733257-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VÍCIO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADO. PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. VEDADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACORDÃO MANTIDO.
1. Não há que se falar em omissão no acórdão que expressamente abordou os requisitos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça e concluiu que o agravante não fazia jus, ante a ausência de prova de sua condição de hipossuficiente econômico.
2. Incabível a rediscussão da matéria na estreita via dos embargos de declaração. Precedentes do TJDFT.
3. Dá-se por prequestionada a matéria.
4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.